Tribunal: TJMT
Processo: 1037378-47.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037378-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCINE BIANCA FLORENTINO - CPF: 983.940.701-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 06 A 10/11-2025 Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Nego provimento. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): Acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Peço vista dos autos para Plenário Virtual de 27/11 a 01/12/2025. Plenário Virtual 27/11 a 01/12/2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Nego provimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
PLANO DE SAÚDE PRIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS
. MÉRITO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO “
ZOLADEX”.
REGISTRO ANVISA E PADRONIZADO LISTA RENAME/SUS. INDICAÇÃO OFF LABEL. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037378-47.2024.8.11.0002.

Origem
: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE.

Recorrente:
FRANCINE BIANCA FLORENTINO.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 27/11 A 1o/12/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou comprado a presença cumulativa dos requisitos contidos nos itens “B”, “C”, “D” e “E” do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu voto, o ilustre Relator não conheceu do recurso, declarando, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, com baixa na distribuição e redistribuição do feito ao Juízo competente na Comarca (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenando, ainda, o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em consequência, o Relator determinou ao Juízo de origem, com urgência, que promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao Juízo competente (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para homologação dos atos praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenado a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Vale ressaltar que, pelo caminho da nulidade da decisão do juízo comum, também seria defeso a esta Turma Recursal em declará-la, pois, competência para isso não teria.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto e a declaração da incompetência do juízo comum cível na origem.

Inicialmente, observa-se que, na data de
4/8/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento do medicamento ZOLADEX (acetato de gosserrelina) 10,8mg
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Pois bem, a questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) para a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 566.471 – Tema 6 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível,
excepcionalmente
,
a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA
, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

No caso em análise, o medicamento ZOLADEX (acetato de gosserrelina) está incluído na RENAME, no Grupo 1B, porém não para o tratamento de neoplasia de mama, caracterizando uso
off-label
. Assim, sua concessão judicial depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 acima transcrito.

Analisando cada um dos requisitos tem-se que:

1)

Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
:
Requisito cumprido
, pois a recorrente juntou aos autos a negativa administrativa emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (ID 288447867).

2)

Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
:
Requisito
não
cumprido
.

A recorrente limitou-se a afirmar que "
não há avaliação técnica ou pedido de incorporação
", sem apresentar documentação comprobatória da ilegalidade, ausência de pedido ou mora na apreciação pela CONITEC, conforme exigido pelos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e pelo Decreto no 7.646/2011.

3)

Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
:
Requisito parcialmente cumprido
. Embora o laudo médico (Id 173239663 e 184407536) indique que "a falta do medicamento pode ocasionar recidiva da doença", não há demonstração clara da impossibilidade de substituição por outros medicamentos disponíveis no SUS para o mesmo fim terapêutico.

4)

Comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
:
Requisito
não
cumprido
.

A recorrente não apresentou ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática/meta-análise que comprovassem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento para o tratamento específico de sua condição, conforme exigido pelo STF.

5)

Imprescindibilidade clínica do tratamento
: Requisito parcialmente cumprido. O laudo médico atesta a necessidade do medicamento, mas
não
detalha os tratamentos anteriores utilizados pela paciente que justifiquem a necessidade específica deste medicamento.

6)

Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento:
Requisito cumprido
.

A recorrente juntou declaração de hipossuficiência e holerite, demonstrando sua impossibilidade de arcar com os custos do medicamento, que totaliza aproximadamente R$ 19.939,44 por ano.

Conforme estabelecido pelo STF no Tema 6,
os requisitos são cumulativos
, ou seja,
a ausência de qualquer um deles impede a concessão judicial do medicamento
.

No caso em análise,
verifica-se que não foram cumpridos integralmente os requisitos 2, 3, 4 e 5
,
o que inviabiliza o acolhimento do pedido
.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Por essas razões,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037378-47.2024.8.11.0002.

Origem
: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE.

Recorrente:
FRANCINE BIANCA FLORENTINO.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 27/11 A 1o/12/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou comprado a presença cumulativa dos requisitos contidos nos itens “B”, “C”, “D” e “E” do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu voto, o ilustre Relator não conheceu do recurso, declarando, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, com baixa na distribuição e redistribuição do feito ao Juízo competente na Comarca (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenando, ainda, o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em consequência, o Relator determinou ao Juízo de origem, com urgência, que promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao Juízo competente (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para homologação dos atos praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenado a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Vale ressaltar que, pelo caminho da nulidade da decisão do juízo comum, também seria defeso a esta Turma Recursal em declará-la, pois, competência para isso não teria.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto e a declaração da incompetência do juízo comum cível na origem.

Inicialmente, observa-se que, na data de
4/8/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento do medicamento ZOLADEX (acetato de gosserrelina) 10,8mg
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Pois bem, a questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) para a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 566.471 – Tema 6 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível,
excepcionalmente
,
a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA
, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

No caso em análise, o medicamento ZOLADEX (acetato de gosserrelina) está incluído na RENAME, no Grupo 1B, porém não para o tratamento de neoplasia de mama, caracterizando uso
off-label
. Assim, sua concessão judicial depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 acima transcrito.

Analisando cada um dos requisitos tem-se que:

1)

Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
:
Requisito cumprido
, pois a recorrente juntou aos autos a negativa administrativa emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (ID 288447867).

2)

Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
:
Requisito
não
cumprido
.

A recorrente limitou-se a afirmar que "
não há avaliação técnica ou pedido de incorporação
", sem apresentar documentação comprobatória da ilegalidade, ausência de pedido ou mora na apreciação pela CONITEC, conforme exigido pelos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e pelo Decreto no 7.646/2011.

3)

Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
:
Requisito parcialmente cumprido
. Embora o laudo médico (Id 173239663 e 184407536) indique que "a falta do medicamento pode ocasionar recidiva da doença", não há demonstração clara da impossibilidade de substituição por outros medicamentos disponíveis no SUS para o mesmo fim terapêutico.

4)

Comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
:
Requisito
não
cumprido
.

A recorrente não apresentou ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática/meta-análise que comprovassem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento para o tratamento específico de sua condição, conforme exigido pelo STF.

5)

Imprescindibilidade clínica do tratamento
: Requisito parcialmente cumprido. O laudo médico atesta a necessidade do medicamento, mas
não
detalha os tratamentos anteriores utilizados pela paciente que justifiquem a necessidade específica deste medicamento.

6)

Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento:
Requisito cumprido
.

A recorrente juntou declaração de hipossuficiência e holerite, demonstrando sua impossibilidade de arcar com os custos do medicamento, que totaliza aproximadamente R$ 19.939,44 por ano.

Conforme estabelecido pelo STF no Tema 6,
os requisitos são cumulativos
, ou seja,
a ausência de qualquer um deles impede a concessão judicial do medicamento
.

No caso em análise,
verifica-se que não foram cumpridos integralmente os requisitos 2, 3, 4 e 5
,
o que inviabiliza o acolhimento do pedido
.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Por essas razões,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025